Tribunal: STF
Processo: RHC 250589
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL E HABEAS CORPUS CONTRA O MESMO ATO COATOR. VIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NORMA PROIBITIVA. PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 819.988/SP (e-doc. 88).  



    2. Colhe-se dos autos que a recorrente foi condenada, em primeira instância, a 21 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, § 2º, incs. I e III, e § 4º, c/c art. 61, inc. II, al. “e”, do Código Penal (homicídio qualificado cometido por motivo torpe e mediante asfixia contra descendente menor de 14 anos) (e-doc. 45).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação da defesa para reconhecer a incidência da atenuante da menoridade relativa e compensá-la, integralmente, com a agravante prevista pelo artigo 61, inc. II, al. “e”, do Código Penal, redimensionando a pena para 18 anos e 8 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado (e-doc. 50, p. 9-22). Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 53).



    4. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial pleiteando a realização de novo Júri em razão de ter sido a condenação manifestamente contrária a prova dos autos, porquanto amolda-se a conduta ao delito de infanticídio. O recurso foi inadmitido pelo Tribunal de origem (e-doc. 55). Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual se encontra pendente de julgamento (AREsp nº 2.561.071/SP). Simultaneamente, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste recurso, a defesa aponta constrangimento ilegal decorrente do não conhecimento da impetração formalizada no STJ, a configurar negativa de prestação jurisdicional. 



    6. Alude às teses defensivas veiculadas no habeas corpus a fim de demonstrar o risco à liberdade de locomoção: i) enquadramento da conduta ao tipo de infanticídio, porquanto praticada sob influência de forte emoção, condição inerente ao estado puerperal; ii) excesso na acusação, tendo em vista que se imputou e condenou a paciente por crime muito mais grave ao realmente praticado; iii) ocorrência de perda de uma chance probatória, por não ter sido realizado exame pericial para comprovar o estado puerperal, pontuando que a verificação dessa circunstância seria papel das autoridades persecutórias.



     



    7. Requer seja reconhecida a negativa de prestação jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça, determinando-se àquela Corte que analise, independente de haver recursos especial e extraordinário em tramitação, o alegado constrangimento ilegal.



    8. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não provimento do recurso ordinário (e-doc. 117).



    É o relatório.  



    Decido.



    9. No ato apontador como coator, a 6ª Turma do STJ assentou a inviabilidade de análise da impetração sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade, em razão de tramitação simultânea de agravo em recurso especial e de habeas habeas contra o mesmo ato coator. Eis os fundamentos lançados:



    “O habeas corpus foi impetrado em 2/5/2024 e se insurge contra acórdão de embargos de declaração na apelação, julgado em 14/9/2022. Em consulta aos assentamentos eletrônicos desta Corte Superior, verifica-se que houve a interposição simultânea de recurso especial – que a despeito de não admitido na origem, ensejou a interposição do respectivo agravo, distribuído neste Superior Tribunal sob o n. 2.561.071/SP.



    Esta Corte de Justiça, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que ‘não se admite a tramitação simultânea de recursos (ou ações autônomas de impugnação) e de habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade’ (AgRg no HC n. 826.186/SP , Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., D Je de 21/8/2023).



    Apesar da ampliação do uso do writ, e sem esquecer a importância da ação constitucional para a defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte, em detrimento da eficácia do recurso especial, o que enfraquece a delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.



    À exceção da interposição conjunta de recurso especial e extraordinário, que obedece a regramento próprio, verifica-se a ofensa ao princípio da unirrecorribilidade quando única decisão ou acórdão é impugnado por duas vias distintas, seja pelo uso da via recursal concomitantemente ao ajuizamento de ação autônoma de impugnação, seja pela impugnação do mesmo ato em duas vias autônomas diferentes, como no caso em apreço.



    Nessa perspectiva, confiram-se os seguintes julgados:



    (...)



    Por fim, destaco que não há falar em situação excepcional que justifique o conhecimento do writ, porquanto, da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal estadual, ao menos em um juízo de cognição sumária, verifica-se que a tese da ‘perda da chance probatória’ (fl. 3) não foi analisada no referido ato, circunstância que evidencia a impossibilidade de sua apreciação, sob pena de atuar em indevida supressão de instância.” (e-doc. 88, p. 2-4, grifos nossos)



    10. Entendo existir ilegalidade a ser reconhecida. O que decidido pelo STJ destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus” (RHC nº 123.456/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014, p. 07/10/2014; grifos nossos). No mesmo sentido:



    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO APRECIADAS. AMEAÇA DE PRISÃO ILEGAL OU ABUSIVA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A Corte Superior não conheceu da impetração dada a pendência de análise de agravo em recurso especial manejado contra o mesmo ato do Tribunal de Justiça, em flagrante violação do instituto da ação constitucional do habeas corpus (art. 5º, LXVIII, da Constituição da República). 3. Inexistente, na hipótese, vínculo de dependência entre a análise do agravo em recurso especial e o conhecimento da ação constitucional do habeas corpus impetrado na Corte Superior. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão de ofício da ordem para determinar que o Superior Tribunal de Justiça prossiga no exame das questões de mérito suscitadas pela Defesa nos autos do HC 202.548/MG.”



    (HC nº 120.361/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/02/2014, p. 19/03/2014; grifos nossos)   



    11. Cito ainda, por oportuno, trecho de recente decisão, proferida pela eminente Ministra Cármen Lúcia, no qual se analisou questão similar ao presente processo:



    “A aplicação da regra da unirrecorribilidade recursal não se aplica em caso de habeas corpus pela nobreza e peculiaridade constitucional dessa garantia fundamental.



    Diferente da legislação de regência para a interposição de recursos especial e extraordinário, ou mesmo da reclamação constitucional, não consta, na Constituição da República, norma limitadora de impetração de habeas corpus, condicionando-a aos pressupostos de cabimento ou critério para admissibilidade de recurso especial que ainda sequer foi apreciado.” (HC nº 228.330/SP, j. 22/05/2023, p. 25/05/2023)



    12. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RHC 230.931/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 28/08/2023, p. 01/09/2023; RHC nº 146.311/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 20/03/2018, p. 23/03/2018; e HC nº 213.834/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 17/06/2022, p. 20/06/2022.



    13. Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF, para, afastado o óbice ao conhecimento da impetração, determinar ao Superior Tribunal de Justiça que analise o mérito do Habeas Corpus nº 819.988/SP.



    Comunique-se, com urgência ao Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator